Tribunal: TJDFT
Processo: 0707139-92.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0707139-92.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LS&amp;M ASSESSORIA LTDA AGRAVADO: GILDECI VIEIRA DE SOUSA DECISÃO DEFERIMENTO PARCIAL DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL Trata-se de agravo de instrumento interposto pela exequente contra decisão que, em cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de penhora de 30% do salário do executado/agravado para pagamento exclusivo de honorários advocatícios (R$ 546,95). Vislumbro a probabilidade do direito, uma vez que os honorários têm natureza alimentar, o que afasta a impenhorabilidade do salário (CPC/2015 85 § 14 c/c 833 § 2o). Nesse sentido: “(...) 3. Tendo os honorários advocatícios, contratuais ou sucumbenciais, natureza alimentar, nos termos do artigo 85, § 14, do CPC/2015, é possível a penhora de verbas remuneratórias para o seu pagamento. Precedentes. 4. A Quarta Turma, no julgamento do AgInt no REsp 1.732.927/DF (Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, julgado em 12/02/2019, DJe de 22/03/2019), decidiu que o julgador, sopesando criteriosamente as circunstâncias de cada caso concreto, poderá admitir ou não a penhora da verba alimentar, ou limitá-la a percentual razoável, sem agredir a garantia do executado e de seu núcleo essencial. (...)” (AgInt no REsp 1824882/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 21/11/2019, DJe 19/12/2019) Há, também, risco de dano pela natureza alimentar do crédito ora perseguido. Todavia, considerando que não há informações acerca da remuneração do executado/agravado, defiro parcialmente o pedido de antecipação da tutela recursal para determinar a penhora de 10% (dez por cento) do seu salário. Oficie-se, informando o teor da presente decisão ao MM. Juiz de primeiro grau. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator